Tribunal: TJMT
Processo: 1051821-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051821-80.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA BRITO TAPEOCY - CPF: 941.455.201-49 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ALEGADAMENTE ACIMA DA MÉDIA. FATURA DE OUTUBRO/2023. LEITURA CONFIRMADA. SUBSTITUIÇÕES SUCESSIVAS DE MEDIDOR. LAUDOS OFICIAIS ATESTANDO REGULARIDADE. PADRÃO DE CONSUMO OSCILANTE. ÔNUS DA PROVA QUANTO À REDE INTERNA QUE INCUMBIA À AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de débito em fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.762,34, determinar o refaturamento com base em consumo médio, ratificar tutela antecipada e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura de outubro/2023 no valor de R$ 1.762,34 decorre de erro nos medidores de consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos por outros meios de prova idôneos, como laudos técnicos já constantes dos autos.

4.

Não se verifica fracionamento ilícito de demandas ou litigância de má-fé, pois as demandas ajuizadas não apresentam identidade integral de objeto e causa de pedir.

5.

Laudos técnicos elaborados pelo IPEM/MT em diferentes oportunidades atestam a regularidade dos medidores utilizados pela concessionária.

6.

O histórico de consumo da unidade consumidora revela oscilações incompatíveis com o perfil alegado pela autora, mesmo após múltiplas trocas de medidor e aferições técnicas que afastam a hipótese de falha na medição.

7.

Cabe à autora demonstrar, por meio de prova técnica independente, que a rede elétrica interna da unidade não apresenta anomalias ou irregularidades que justifiquem as variações de consumo, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

Não há comprovação de que a cobrança tenha gerado inscrição indevida em cadastros restritivos ou efetiva suspensão do fornecimento, tampouco restou caracterizado abalo de ordem extrapatrimonial ensejador de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051821-80.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Karina Brito Tapeocy

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a.

DECLARAR a inexistência do débito disposto na fatura de R$1.762,34(...), relativa ao períodos de referência outubro/2023 devendo ser feito o refaturamento para a média de consumo fixada em
R$103,38(...).

b.

RATIFICAR a tutela antecipada concedida.

c.

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$3.000,00 (...), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”

-
PRELIMINARES:

- COMPLEXIDADE DA CAUSA / PERÍCIA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

-
FRACIONAMENTO DE AÇÕES

Colendos Pares,

A alegação de fracionamento de demandas e de litigância de má-fé não merece acolhimento neste momento.

Embora a parte autora tenha ajuizado outras ações envolvendo a mesma unidade consumidora, não se verifica, no caso concreto, identidade integral de objeto e causa de pedir que justifique o reconhecimento da preliminar ou a extinção do feito.

Além disso, eventual análise sobre abuso do direito de ação deve ocorrer de forma própria, não cabendo, na presente oportunidade, a adoção das medidas extremas requeridas.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Nos autos, a autora alega que teria sido surpreendida com a fatura de
outubro/2023
, no valor de R$ 1.961,95, correspondente a um consumo de 1.556 kWh, valor que reputa excessivo em relação ao seu padrão habitual de consumo. Sustenta que reside sozinha em imóvel de pequeno porte, que permanece desocupado durante o dia, e que seu consumo médio seria de 482 kWh, conforme reconhecido em ação judicial anterior. Postula, assim, a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a concessionária sustenta a integral regularidade da cobrança, apresentando nos autos os laudos técnicos e documentos comprobatórios.

Pois bem. Cabe destacar que, ao longo desse extenso histórico judicial (18 ações judiciais em desfavor da empresa de energia), foram determinadas diversas substituições do medidor, sempre com o objetivo de elucidar eventuais dúvidas quanto à correção das medições. Especificamente, verificam-se nos autos as seguintes trocas: (id

273806860)

1a troca: em 24/06/2022, com envio do medidor para aferição;

2a troca: em 08/08/2023, por decisão judicial;

3a troca: em 08/11/2023, igualmente por decisão judicial.

Importante ressaltar que, em todas as aferições realizadas pelo IPEM/MT, foram expedidos laudos que atestaram a plena regularidade dos medidores.

O laudo de 24/11/2023 e o laudo de 22/07/2024 confirmaram que os medidores funcionavam de acordo com as normas técnicas e que os erros percentuais estavam compatíveis com a classe de exatidão exigida.

Não obstante as múltiplas substituições de medidor e os laudos favoráveis, o padrão de consumo da unidade manteve-se altamente oscilante e incompatível com o alegado perfil de consumo da autora.

Conforme demonstra o histórico de consumo atualizado extraído dos autos n. 1009283-73.2025.8.11.0001:

Após a 1a troca (junho/2022), o consumo passou de 480 kWh para patamares elevados, atingindo 7.563 kWh em dezembro/2022 e 8.963 kWh em janeiro/2023;

Após a 2a troca (agosto/2023), verificou-se nova elevação, com 1.275 kWh em setembro/2023 e 1.556 kWh em outubro/2023, fatura ora questionada;

Após a 3a troca (novembro/2023), o consumo, ainda que momentaneamente reduzido, voltou a apresentar elevação progressiva: 1.397 kWh em maio/2024, 2.211 kWh em setembro/2024, 3.584 kWh em novembro/2024, até atingir 7.376 kWh em fevereiro/2025.

Esse comportamento cíclico e irregular do consumo, que persiste mesmo após as diversas substituições de medidor e aferições técnicas favoráveis, evidencia que não há vício nos aparelhos de medição utilizados pela concessionária.

Ademais, cumpre salientar que, ao longo das dezoito ações judiciais propostas, a concessionária produziu todas as provas técnicas cabíveis, apresentando laudos, históricos de consumo e registros de inspeção. Não subsiste, portanto, qualquer indício de falha na atuação da empresa.

Neste contexto, considerando que os medidores foram testados e aprovados sucessivamente, e que as oscilações de consumo persistem, reverte-se a presunção a favor da concessionária.

Assim, caberia à autora demonstrar, por meio de laudo técnico independente e idôneo, que sua rede elétrica interna não possui qualquer anomalia ou irregularidade que pudesse justificar tais oscilações — ônus do qual não se desincumbiu.

A simples alegação de que reside sozinha e que seu consumo "deveria" ser reduzido não é suficiente para infirmar os elementos técnicos constantes dos autos. O histórico de consumo, ao contrário, reforça que a variação decorre de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, possivelmente relacionados a problemas internos na rede elétrica da unidade ou a utilização irregular por terceiros.

Por fim, não há prova nos autos de que a inclusão do nome da autora em cadastros restritivos tenha decorrido da cobrança aqui discutida, tampouco se comprovou efetiva suspensão do fornecimento em decorrência exclusiva da fatura de outubro/2023.

A condenação em danos morais não se sustenta, uma vez que inexiste conduta ilícita por parte da concessionária e não se comprovou abalo de ordem extrapatrimonial.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025